Tribunal: TJPA
Processo: 0801153-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801153-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO: MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Processual civil. Publicidade dos atos processuais. Segredo de justiça. Artigo 189 do CPC. Inexistência de hipótese legal para restrição. Direito à intimidade. Inocorrência. Regra da publicidade processual. Recurso conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, por entender que não estavam presentes as hipóteses previstas no artigo 189 do CPC.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se se a tramitação do processo de origem deve ocorrer sob segredo de justiça, em razão da suposta ofensa à intimidade e reputação profissional do agravante.

III.

Razões de decidir

3.

O artigo 189 do CPC prevê que a regra geral é a publicidade dos atos processuais, admitindo-se o segredo de justiça apenas nas hipóteses expressamente previstas, como casos que envolvam interesse público relevante, direito à intimidade ou direitos indisponíveis.

4.

No caso concreto, a matéria em discussão diz respeito a uma ação visando eventual responsabilidade civil imputada ao agravante em razão de sua atuação como advogado do agravado em processo que tramitou na Justiça Federal, não se verificando qualquer das situações excepcionais elencadas na norma processual.

5.

O agravante não demonstrou de forma concreta como a publicidade do processo poderia lhe causar danos irreparáveis, sendo insuficiente a mera alegação de que terceiros poderiam ter acesso ao feito.

6.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo omissão ou violação ao artigo 489, §1º, do CPC, uma vez que o magistrado de origem explicitou as razões pelas quais afastou o pedido de sigilo processual.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0802432-59.2023.8.14.0107), ajuizada por MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“INDEFIRO o pedido de tramitação em segredo de justiça, vez que, a situação narrada nos autos não se amolda as hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, razão pela qual, retiro o sigilo da contestação apresentada nos autos.

Certifique-se acerca da tempestividade da contestação e caso tempestiva, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.”

Após o julgamento dos embargos de declaração, o indeferimento da tramitação do feito em segredo de justiça foi mantido nos seguintes termos:

“Na espécie, não vislumbro contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada por meio do presente ato judicial.

As hipóteses de tramitação em segredo de justiça encontram-se elencadas no artigo 189 do CPC, vejamos:

(...)

Nos termos da decisão ora embargada, a situação narrada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses acima referenciadas, vez que não há interesse público ou social relevante, tampouco direito a intimidade a ser protegido no caso em questão que não envolve direitos indisponíveis, não havendo, portanto, omissão a ser reconhecida.

Anoto, por fim, que a regra do sigilo é excepcional, sendo a regra a publicidade dos atos processuais.

ISTO POSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO. INTIMEM-SE.”

No recurso,
o agravante defende que a ação de cobrança implica a suposta apropriação de verba condenatória judicial, o que expõe sua intimidade e reputação profissional. Ele argumenta que a ampla publicidade do processo pode causar danos irreparáveis à sua imagem.

Argumenta que não recebeu os valores que lhe são imputados, pois sua procuração não conferia poderes para levantamento de quantias. Ele destaca que o próprio agravado não contestou esse ponto na réplica, o que reforçaria a sua tese de ilegitimidade. Defende que não há nos autos qualquer recibo, comprovante de levantamento de alvará, RPV ou precatório que demonstre que ele recebeu os valores supostamente desviados, além do que a pretensão do agravado estaria prescrita.

Alega que a decisão agravada é omissa, pois não enfrentou todos os argumentos apresentados, limitando-se a uma fundamentação genérica. Alega violação ao artigo 489, §1º, do CPC, que exige fundamentação adequada nas decisões judiciais.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que o processo de origem tramite em segredo de justiça.

Em decisão ID 8695200 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal, o qual foi objeto de Embargos de Declaração (ID 8800715).

Sem contrarrazões tanto aos Embargos de Declaração quanto ao Agravo de Instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento encontra-se apto para julgamento de mérito, julgo prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que negou a tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

A presente controvérsia versa sobre a correção ou não da decisão que indeferiu a tramitação do processo de primeiro grau em segredo de justiça, por não vislumbrar o enquadramento nas disposições do artigo 189 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que, considerando que a decisão impugnada tratou exclusivamente sobre o segredo de justiça, não serão analisadas, neste momento processual, questões relativas à legitimidade do agravante para levantamento de quantias ou à ausência de provas quanto ao recebimento do montante questionado pelo agravado. Isso porque o objeto do agravo de instrumento limita-se à matéria devolvida a esta instância revisora, qual seja, o sigilo na tramitação do feito.

No que concerne à alegação de nulidade da decisão agravada por suposta omissão na análise dos argumentos apresentados pelo recorrente, sob a justificativa de violação ao § 1º do artigo 489 do CPC, não assiste razão ao agravante. Da leitura da decisão impugnada, verifica-se que o Magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de segredo de justiça, por entender ausente interesse público ou social relevante, bem como direito à intimidade que justificasse a restrição da publicidade processual, especialmente porque a demanda não versa sobre direito indisponível. Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Passo ao exame dos demais argumentos.

Nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, a publicidade dos atos processuais é a regra, sendo o sigilo a exceção. O referido dispositivo estabelece que a tramitação em segredo de justiça somente é cabível nas seguintes hipóteses:

- Quando o interesse público ou social assim o exigir (inciso I);

- Nos casos que envolvam casamento, filiação, separação de corpos, divórcio, dissolução de união estável, pensão alimentícia e guarda de menores (inciso II);

- Quando a demanda contiver informações protegidas pelo direito constitucional à intimidade (inciso III);

- Nos processos de arbitragem, desde que haja cláusula de confidencialidade expressamente convencionada e devidamente demonstrada perante o Juízo (inciso IV).

No caso em exame, contrariamente ao alegado pelo agravante, não se verifica a presença de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC que justifique a tramitação do feito sob sigilo. A ação originária tem por objeto a apuração de eventual responsabilidade civil imputada ao agravante em razão de sua atuação como advogado do agravado em processo que tramitou na Justiça Federal.

As alegações do agravante não são suficientes para afastar a regra da publicidade dos atos processuais. O contrato de prestação de serviços advocatícios, juntado aos autos pelo autor da demanda originária, não contém informações sigilosas relevantes, tratando-se de documento padrão. Além disso, não há, até o momento, prova concreta de que a ausência de sigilo tenha causado danos à honra do agravante, sendo insuficiente a mera alegação de que outros advogados tiveram acesso ao processo.

Portanto, inexiste razão para afastar a regra geral da publicidade processual, devendo ser mantida a decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

Por consequência, julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2025